Tribunal: STF
Processo: ARE 1600558
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-15
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da Terceira Região, cuja ementa possui o seguinte cabeçalho (Doc. 24, fl. 27):

“DESAPROPRIAÇÃO POR INTERESSE SOCIAL PARA FINS DE REFORMA AGRÁRIA. VALOR DA JUSTA INDENIZAÇÃO. FORMA DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. INCIDÊNCIA DE JUROS COMPENSATÓRIOS E SEU RESPECTIVO PERCENTUAL. INCIDÊNCIA OU NÃO DE JUROS MORATÓRIOS E O SEU TERMO INICIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AGRAVOS RETIDOS NÃO CONHECIDOS. APELOS PARCIALMENTE PROVIDOS.”

Opostos Embargos de Declaração (Doc. 33), foram desprovidos (Doc. 36).
No Recurso Extraordinário (Doc. 40), com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E REFORMA AGRÁRIA - INCRA aponta violação aos arts. 5º, XXIV; e 184, ambos da CF/1988.
Em suas razões, defende a exclusão dos juros compensatórios “em qualquer circunstância, nas desapropriações por interesse social, para fins de reforma agrária, caracterizando verdadeira ofensa ao princípio da justa indenização” (Doc. 40, fl. 12).
Alega que “a alíquota dos juros compensatórios, 12% (doze por cento) ao ano é um índice que, de qualquer forma, afronta à legislação pátria, haja vista a ausência de previsão legal nesse sentido” (Doc. 40, fl. 13).
Afirma que tratado-se de imóvel desapropriado por interesse social, para fins de reforma agrária, conclui-se que o bem era improdutivo, razão pela qual não são devidos juros compensatórios (Doc. 40, fl. 14).
Aduz que “não faz qualquer sentido atribuir em favor dos desapropriados a incidência dos juros compensatórios, quando a condenação do expropriante é inferior à oferta prévia, sendo os proprietários sucumbentes no feito”(Doc. 40, fl. 18).
Argumenta que “caso sejam cabíveis os juros compensatórios na hipótese em exame, eles devem incidir unicamente entre a diferença do valor fixado na sentença e 80% da oferta prévia, ao invés dos 60% indicados na r. sentença e no v. acórdão” (Doc. 40, fl. 18).
Requer, ao final, o provimento do presente recurso apara “a) excluir da condenação os juros compensatórios, por serem incabíveis; ou, b) subsidiariamente, reduzi-los, incidindo a alíquota de 1% ao ano sobre a diferença entre o valor indenizatório fixado na sentença e 80% da oferta prévia, nos termos art. 15-A, caput, do Decreto-Lei n. 3.365/1941” (Doc. 40, fl. 19).
Em exame de admissibilidade (Doc. 52), o Juízo de origem inadmitiu o RE ao fundamento de que a análise da pretensão recursal demandaria o exame de legislação infraconstitucional.
No agravo (Doc. 61), a parte agravante refuta o óbice apontado.
É o relatório. Decido.

Cuida-se de matéria eminentemente constitucional, devidamente prequestionada na instância de origem. Presentes todos os pressupostos recursais, passo à análise do mérito do apelo extremo. 
Assiste razão ao recorrente.

No caso dos autos, o Tribunal de origem entendeu que os juros compensatórios incidem na desapropriação não em razão da produtividade do bem, mas sim do desapossamento que o expropriado sofreu. Concluiu também pela incidência de juros compensatórios em 6% ao ano,  no período entre 18/9/1997, data da imissão na posse, e 13/9/2001, data da publicação da liminar concedida na ADI 2.332, mantendo em 12% ao ano no período excedente. Confiram-se os seguintes trechos do voto condutor do acórdão recorrido (Doc. 24, fl. 22):

“Frise-se, ainda, que a incidência de juros compensatórios não fica adstrita à produtividade ou improdutividade do bem, e sim ao desapossamento que o expropriado sofreu, nesse sentido a orientação emanada do E. Superior Tribunal de Justiça:
(...)
No que tange à insurgência do expropriante em relação ao percentual dos juros compensatórios, fixados em 1% ao mês a partir da imissão na posse, o inconformismo é procedente.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, revigorada pelo julgamento de recurso repetitivo, consolidou-se no sentido de que a MP n°1.577/1997, que reduziu o percentual de juros compensatórios nas desapropriações de 12% a 6% ao ano é aplicável entre 11/06/1997, data de sua edição, e 13/9/2001, momento em que publicada a decisão na Adin 2.332/DF, que suspendeu a eficácia expressão "de até seis por cento ao ano"do caput do artigo 15-A do Decreto -Lei n° 3.365/1941. Nos demais períodos o percentual que incide é o de 12% ao ano, conforme previsto na Súmula n° 618 do E. Supremo Tribunal Federal.”

A respeito da matéria, a jurisprudência desta CORTE, consolidada desde a edição da Súmula 618 do STF, aprovada na Sessão Plenária de 17/10/1984, já previa expressamente a incidência de juros compensatórios em casos de desapropriação, seja direta ou indireta: 

Súmula 618/STF. Na desapropriação, direta ou indireta, a taxa dos juros compensatórios é de 12% (doze por cento) ao ano.

A diferença é que, anteriormente à Medida Provisória 1.577, de 11 de junho de 1997, a taxa de juros compensatórios era de 12% ao ano, ao passo que com a edição da referida MP (art. 3º) foi reduzida para 6%. 
Com a edição da Medida Provisória 2.183-56, de 24 de agosto de 2001, que acrescentou o artigo 15-A do Decreto-Lei 3.365/1941, foi previsto que os juros compensatórios seriam de até 6% ao ano, sendo que posteriormente o termo “até” foi declarado inconstitucional pelo Plenário desta SUPREMA CORTE, no julgamento da ADI 2332, de relatoria do Min. ROBERTO BARROSO, determinando-se, portanto, que a taxa de juros compensatórios seria de exatos 6% ao ano. 
Além disso, na ADI 2332, declarou-se a constitucionalidade do § 1º, do art. 15-A, do Decreto-Lei 3.365/1941, impedindo a incidência de juros compensatórios sem comprovação dos lucros cessantes do proprietário. Transcrevo abaixo a ementa do julgado:

“Ementa: Administrativo. Ação Direta de Inconstitucionalidade. Regime Jurídico dos Juros Compensatórios e dos Honorários Advocatícios na Desapropriação. Procedência Parcial. 
1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que o controle judicial dos pressupostos constitucionais para a edição das medidas provisórias tem caráter excepcional, justificando-se apenas quando restar evidente a inexistência de relevância e urgência ou a caracterização de abuso de poder do Presidente da República, o que não ocorre no presente caso.
2. É constitucional o percentual de juros compensatórios de 6% (seis por cento) ao ano para a remuneração do proprietário pela imissão provisória do ente público na posse do seu bem, na medida em que consiste em ponderação legislativa proporcional entre o direito constitucional do proprietário à justa indenização (art. 5º, XXIV, CF/88) e os princípios constitucionais da eficiência e da economicidade (art. 37, caput, CF/88).
3. Declaração da inconstitucionalidade do termo “até” e interpretação conforme a Constituição do caput do art. 15-A, de maneira a incidir juros compensatórios sobre a diferença entre 80% do preço ofertado pelo ente público e o valor fixado na sentença.
4. Constitucionalidade dos §§ 1º, 2º e 4º, do art. 15-A, do Decreto-lei nº 3.365/1941, ao determinarem a não incidência dos juros compensatórios nas hipóteses em que (i) não haja comprovação de efetiva perda de renda pelo proprietário com a imissão provisória na posse (§ 1º), (ii) o imóvel tenha “graus de utilização da terra e de eficiência na exploração iguais a zero” (§ 2º), e (iii) sobre o período anterior “à aquisição da propriedade ou posse titulada pelo autor da ação”. Voto reajustado para expressar o entendimento da maioria.
5. É constitucional a estipulação de parâmetros mínimo e máximo para a concessão de honorários advocatícios, previstos no § 1º, do art. 27, do Decreto-lei nº 3.365/1941.
6. Declaração da inconstitucionalidade da expressão “não podendo os honorários ultrapassar R$ 151.000,00 (cento e cinquenta e um mil reais)” por inobservância ao princípio da proporcionalidade e por possibilitar violação reflexa ao justo preço na indenização do expropriado (art. 5º, XXIV, CF/88).
7. Ação direta julgada parcialmente procedente. Fixação das seguintes teses: “(i) É constitucional o percentual de juros compensatórios de 6% (seis por cento) ao ano para a remuneração pela imissão provisória na posse de bem objeto de desapropriação; (ii) A base de cálculo dos juros compensatórios em desapropriações corresponde à diferença entre 80% do preço ofertado pelo ente público e o valor fixado na sentença; (iii) São constitucionais as normas que condicionam a incidência de juros compensatórios à produtividade da propriedade; (iv) É constitucional a estipulação de parâmetros mínimo e máximo para a concessão de honorários advocatícios em desapropriações, sendo, contudo, vedada a fixação de um valor nominal máximo de honorários.” (ADI 2332/DF, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, DJe de 16/4/2019 - grifo nosso)

O acórdão recorrido está em dissonância com o entendimento firmado por esta CORTE na ADI 2.332.
Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, DOU PROVIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO interposto pelo INCRA, para que se observe, no cálculo da indenização, a decisão proferida na ADI 2.332, afastando-se os juros compensatórios posteriores à vigência do art. 15-A, § 1º, do Decreto-Lei 3.365/1941. 
Publique-se.
Brasília, 15 de maio de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente